Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-65.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Bens móveis – Criptomoedas e bitcoins – Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença que, à consideração de que os autores deixaram de recolher as custas iniciais, apesar de intimados a tanto, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC - Recurso dos autores – Não conhecimento – Recorrentes que tiveram indeferidos os

Ementa:
Bens móveis – Criptomoedas e bitcoins – Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença que, à consideração de que os autores deixaram de recolher as custas iniciais, apesar de intimados a tanto, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC - Recurso dos autores – Não conhecimento – Recorrentes que tiveram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau – Reiteração do pedido nesta instância recursal, porém, mantido o indeferimento à falta de apresentação de documentos aptos - Determinação no sentido de que recolhessem o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção – Transcurso 'in albis' – Apelo deserto – Inteligência do art. 1.007, do CPC.

Apelo dos autores não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009645-65.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
MIHAIL NIKITIN JUNIOR, JORGE PAULO CARLESSO, LEONARDO BARBOSA
DO PATROCINIO, LILIANE SOUSA DE JESUS, LUIZ AFONSO SILVA PEREIRA,
LUIZ FERNANDO CAMATI, MARIA DA PENHA TEIXEIRA ASSIS, MARINA
CAIHUARA BLAS, MIHAIL NIKITIN JUNIOR, ORMINDA DIAS DOS SANTOS,
PAULO JAIR PEREIRA, PAULO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE, PEDRO
KAZUO TAIMA, PEDRO NETO DE SOUSA, PRISCILLA GUIMARAES GOMES
DE FREITAS, ROGERIO ALVES DOS SANTOS, ROSILENE BATISTA BARROS,
ROSILENE CONCEIÇAO DO NASCIMENTO, RUBEN JULIO RIBERA LEIGUE,
SILVIO MODESTO DE OLIVEIRA, TERTULIANO TEODORO NETO e
VALDINEIA DALMAZZO VIEIRA, são apelados URPAY TECNOLOGIA EM
PAGAMENTOS LTDA., BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, S.A.
CAPITAL LTDA. e UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-65.2019.8.26.0099 -Voto no
2
42.283
Apelação no 1009645-65.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes: Mihail Nikitin e outros
Apeladas: Brasil Investimentos Imobiliários Eireli e outras
Classificação: Bens móveis Compra e venda - Indenização
EMENTA: Bens móveis Criptomoedas e bitcoins Compra e
venda - Ação de indenização por danos materiais e morais -
Sentença que, à consideração de que os autores deixaram de
recolher as custas iniciais, apesar de intimados a tanto, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, IV, do CPC - Recurso dos autores Não conhecimento
Recorrentes que tiveram indeferidos os benefícios da gratuidade
de justiça em primeiro grau
Reiteração do pedido nesta
instância recursal, porém, mantido o indeferimento à falta de
apresentação de documentos aptos - Determinação no sentido de
que recolhessem o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena
de deserção Transcurso 'in albis' Apelo deserto Inteligência
do art. 1.007, do CPC.
Apelo dos autores não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais fundada em contratos de compra
e venda de criptomoedas e bitcoins, ajuizada por Mihail Nikitin Júnior e
outros em face de “Brasil Investimentos Imobiliários Eireli e outras, onde
proferida sentença que à consideração no sentido de que os autores
deixaram de recolher as custas iniciais, deu pela falta de pressuposto
processual de existência e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-65.2019.8.26.0099 -Voto no
3
consequente determinação de cancelamento da distribuição.
Aduzem os autores que o julgado merece integral reforma,
a teor das razões acostadas às fls. 171/181.
Após contrarrazões às fls. 185/190, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
Os recorrentes tiveram indeferidos os benefícios da
gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição, haja vista que se
limitaram a juntar declarações de pobreza, reputadas insuficientes para
comprovar a impossibilidade de arcarem com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Neste grau de apelação renovaram o pleito de concessão da
benesse legal, mas nenhum documento novo acostaram para convencer em
sentido contrário.
Diante desse quadro, este relator determinou sua intimação
para recolherem o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos
do que preceitua o art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009645-65.2019.8.26.0099 -Voto no
4
Serventia certificou, às fls. 199, que decorrera tal lapso sem qualquer tipo
de providência.
Nada mais.
Dispõe o art. 1.007, do Código de Processo Civil, que no
ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o respectivo
preparo, sob pena de deserção, o que ocorre na hipótese dos autos.
Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelos
autores.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica